Tribunal: STF
Processo: Rcl 42838
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado recurso extraordinário voltado a atacar acórdão formalizado em reclamação, considerada a natureza incidental da medida. A via extraordinária pressupõe decisão de única ou última instância a implicar o julgamento da causa – artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.